Tribunal: TJMT
Processo: 1033790-46.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033790-46.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Anulação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (AGRAVANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), CARMEN SILVIA CAMPOS MACHADO - CPF: 460.941.721-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (AGRAVADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA DE SINDICATO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. DEFESA DE INTERESSES DE CANDIDATOS EM CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu ação civil pública, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa de sindicato, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

2. A ação originária visava à nulidade de processo seletivo simplificado e à nomeação de candidatos aprovados em concurso público no âmbito da saúde estadual.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o sindicato possui legitimidade ativa para propor ação civil pública visando à tutela de interesses relacionados à nomeação de candidatos aprovados em concurso público; e (
ii
) saber se a decisão monocrática que negou provimento ao recurso violou o princípio da colegialidade.

III. Razões de decidir

4. A legitimidade sindical, prevista no art. 8o, III, da CF/1988, exige pertinência temática entre os interesses defendidos e a categoria representada, não se admitindo atuação em favor de terceiros estranhos à base sindical.

5. A pretensão deduzida tem como núcleo a tutela do direito à nomeação de candidatos aprovados em concurso público, os quais não integram a categoria representada, afastando a legitimidade ativa do sindicato.

6. A requalificação da demanda como defesa da estrutura da carreira pública não altera a natureza dos pedidos, que incidem diretamente sobre direitos individuais de terceiros.

7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido da ilegitimidade ativa de entidades sindicais para a defesa de interesses de candidatos aprovados que ainda não integram o serviço público.

8. A decisão monocrática encontra amparo no art. 932 do CPC, sendo legítima quando fundada em entendimento consolidado, não havendo violação ao princípio da colegialidade, especialmente diante da possibilidade de revisão por agravo interno.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravos internos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
“1. A legitimidade extraordinária dos sindicatos exige pertinência temática entre os interesses defendidos e a categoria representada, não alcançando direitos de terceiros estranhos. 2. É legítima a decisão monocrática que nega provimento
a
recurso com fundamento em jurisprudência consolidada, não configurando violação ao princípio da colegialidade.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravos internos interpostos pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO – SISMA/MT e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento à apelação cível, mantendo integralmente a sentença que extinguiu a ação civil pública, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa do ente sindical, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que o sindicato agravante ajuizou ação civil pública em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando, em síntese, a suspensão e posterior declaração de nulidade do Edital de Abertura do Processo Seletivo Simplificado n. 004/SES/2023, bem como a determinação de convocação e nomeação de candidatos aprovados em concurso público regido pelo Edital n. 001/2023 – SES/MT.

O juízo de primeiro grau, ao apreciar a demanda, reconheceu a ilegitimidade ativa do sindicato autor, ao fundamento de ausência de pertinência temática entre os interesses defendidos na ação e a categoria representada, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Irresignado, o sindicato interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a existência de legitimidade extraordinária para a defesa dos interesses da categoria, nos termos do art. 8o, III, da Constituição Federal, ao argumento de que a controvérsia envolve a preservação da estrutura da carreira pública e a observância do princípio do concurso público.

A decisão monocrática, contudo, negou provimento ao apelo, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, ao reconhecer que a pretensão deduzida visa, em essência, à tutela de direitos subjetivos de candidatos aprovados em concurso público, pessoas que não integram a categoria representada pelo sindicato, circunstância que afasta a legitimidade ativa da entidade sindical.

Contra essa decisão, o sindicato interpôs agravo interno, no qual sustenta, em síntese, que o
decisum
não enfrentou adequadamente os argumentos recursais, especialmente no que se refere ao impacto das contratações temporárias sobre a estrutura da carreira e as condições de trabalho da categoria, defendendo interpretação ampla da pertinência temática.

No mesmo sentido, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso também interpôs agravo interno, alegando, em síntese, violação ao princípio da colegialidade e defendendo a legitimidade ativa do sindicato para a propositura da ação civil pública, ao argumento de que a controvérsia envolve interesses coletivos relacionados à organização do serviço público de saúde e à observância das normas constitucionais de provimento de cargos públicos.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pela manutenção da decisão agravada, sob o fundamento de que a jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido da ilegitimidade ativa de sindicatos para a defesa de interesses de candidatos aprovados em concurso público, destacando a ausência de pertinência temática no caso concreto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia devolvida ao colegiado restringe-se à verificação da correção da decisão monocrática que, com fundamento em jurisprudência consolidada
[1]
, reconheceu a ilegitimidade ativa do sindicato para a propositura da ação civil pública, por ausência de pertinência temática.

Nesse contexto, cumpre analisar se a insurgência recursal logra infirmar os fundamentos adotados pelo
decisum
agravado.

Conforme documentado nos autos, a ação civil pública originária foi proposta com o objetivo de suspender e declarar a nulidade do Processo Seletivo Simplificado n.o 004/SES/2023, bem como compelir o Estado de Mato Grosso à nomeação de candidatos aprovados em concurso público.

A sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao reconhecer a ilegitimidade ativa do sindicato, entendimento que foi integralmente mantido pela decisão monocrática ora agravada.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a demanda não se restringe à defesa de interesses individuais de candidatos, mas sim à proteção da estrutura da carreira pública e à observância do princípio do concurso público, o que atrairia a legitimidade sindical.

Todavia, tal argumentação não resiste a um exame mais acurado da causa de pedir e dos pedidos formulados.

É incontroverso que o art. 8o, III, da Constituição Federal confere aos sindicatos legitimidade para a defesa dos direitos e interesses coletivos e individuais da categoria.

Sob uma interpretação literal e gramatical, o dispositivo constitucional efetivamente amplia a atuação sindical. Contudo, a interpretação não pode se esgotar nesse plano.

Sob a ótica sistemática, a legitimidade extraordinária deve ser compreendida em harmonia com os princípios da representação adequada, da pertinência temática e dos limites subjetivos da substituição processual.

Já sob a perspectiva teleológica, a norma visa fortalecer a proteção da categoria profissional, e não autorizar atuação irrestrita em defesa de interesses de terceiros estranhos à base representada.

Dessa forma, a legitimidade sindical, embora ampla, não é ilimitada.

No caso concreto, os fatos comprovados nos autos indicam que o núcleo da pretensão deduzida consiste na defesa do direito à nomeação de candidatos aprovados em concurso público.

Os titulares imediatos desse direito são os candidatos aprovados, que, conforme reconhecido expressamente na decisão agravada, não integram a categoria representada pelo sindicato, por ainda não ocuparem cargos públicos.

Esse dado é determinante.

A tentativa de requalificar a demanda como tutela da “estrutura da carreira” ou da “qualidade do serviço público” não altera a essência da controvérsia, pois, conforme se extrai da análise da causa de pedir e dos pedidos, o provimento jurisdicional pretendido incidiria diretamente sobre a esfera jurídica de terceiros.

Aqui se impõe a aplicação de raciocínio silogístico claro: i) o sindicato somente possui legitimidade para defender interesses da categoria que representa;
ii
) a pretensão deduzida visa proteger direito de candidatos não integrantes da categoria; e
iii
) Conclusão: inexiste legitimidade ativa do sindicato.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme bem destacado na decisão agravada, é firme no sentido de que entidades sindicais não possuem legitimidade para atuar em defesa de candidatos aprovados em concurso público que ainda não integram a Administração.

No mesmo sentido, as contrarrazões reforçam que a substituição processual não pode ser convertida em instrumento de defesa universal de interesses difusos ou de terceiros.
[2]

No que se refere aos precedentes invocados pelos agravantes, especialmente aqueles que ampliam a legitimidade sindical, verifica-se a necessidade de aplicação da técnica de distinção (
distinguishing
).

Isso porque tais precedentes tratam de hipóteses em que há vínculo direto entre a pretensão deduzida e os interesses da categoria, o que não ocorre na espécie, em que os beneficiários diretos da demanda são terceiros não representados.

Assim, não há que se falar em superação de entendimento jurisprudencial, mas sim em correta aplicação das balizas já estabelecidas pelos tribunais superiores.

Sustenta o Ministério Público que a decisão monocrática teria violado o princípio da colegialidade.

Todavia, tal alegação não procede.

A decisão monocrática encontra amparo no art. 932 do Código de Processo Civil, que autoriza o relator a negar provimento ao recurso quando houver entendimento consolidado acerca da matéria.

No caso, a ilegitimidade ativa sindical em hipóteses como a dos autos é tema pacificado, o que legitima plenamente a atuação monocrática.

Ademais, a própria interposição do agravo interno viabiliza o controle colegiado, afastando qualquer prejuízo processual.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que: i) A demanda originária tem por objeto a tutela de direitos pertencentes a terceiros não integrantes da categoria representada pelo sindicato;
ii
) A legitimidade sindical, embora ampla, está condicionada à pertinência temática, a qual não se verifica no caso concreto;
iii
) A decisão monocrática encontra respaldo na jurisprudência consolidada e na correta interpretação constitucional e processual; e
iv
) Os agravantes não trouxeram elementos capazes de infirmar os fundamentos do
decisum
agravado.

Ante o exposto, conheço dos agravos internos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação e, por conseguinte, preservou a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa do sindicato autor.

É como voto.

[1]
STJ;
AgIntREsp
1.833.766; Proc. 2019/0156434-1; RS; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio
Kukina
; DJE 08/09/2023.

STJ - REsp: 1714335 SC 2017/0319561-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/08/2018.

N.U 1028397-31.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2023,
Publicado
no DJE 11/04/2023.

N.U 1003043-79.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 26/02/2025.

TJRJ;
RNec
0019440-38.2018.8.19.0004; São Gonçalo; Quinta Câmara de Direito Público;
Rela
Desa Rose Marie Pimentel Martins; DORJ 19/04/2024; Pág. 456.

[2]
TJ-MT-APELAÇÃO CÍVEL: 10001931820258110041, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 14/11/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/11/2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026